Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736286-23.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIMONE LIMA FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de medida cautelar formulado por SIMONE LIMA FERREIRA, que requer a sua imediata nomeação no cargo público de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. A recorrente alega que foi suspensa a eficácia do acórdão que julgou o recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, o que teria restabelecido os efeitos da sentença proferida pelo Juizado de origem, que determinou a sua reclassificação no respectivo concurso público. É o sucinto relatório. Decido. Em sentido contrário ao que sustenta a parte recorrente, não houve suspensão da eficácia do acórdão proferido por esta Turma Recursal. Em verdade, a decisão de ID 17139740 apenas suspendeu o curso do processo, em razão da existência de pedido de uniformização de jurisprudência pendente de julgamento (0003076-02.2019.8.07.0000). Dessa forma, ainda subsistem os efeitos da decisão colegiada, razão por que INDEFIRO o pedido de medida cautelar. O prosseguimento do feito - com o julgamento dos embargos de declaração (ID 9924807) - deve aguardar a conclusão do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pela recorrente. Além disso, a Presidente da Turma de Uniformização admitiu o processamento de outro incidente (0701346-41.2020.8.07.9000), suscitado pela 3a Turma Recursal, que trata do mesmo tema deste processo, em que determinou o sobrestamento dos recursos em que conste a matéria objeto da divergência. Diante do exposto, ratifico a determinação de suspensão do presente feito. Aguarde-se o julgamento dos incidentes pela Turma de Uniformização de Jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito